Tribunal: CARF
Processo: 13009.000076/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000076/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
JEROME LANGENEGGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000076/2007-81
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000076/2007-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.937,84, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.045,92, por falta de
apresentação dos comprovantes de pagamento do plano Garantia de Saúde UNIESTE, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 1.937,63 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-21.636, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 46/50):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$ 3.937,84.
De acordo com relatório de descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 04, foi
glosado o valor de R$ 7.045,92 a título de despesas medicas não comprovadas pelo
contribuinte, uma vez que não foram apresentados os comprovantes de pagamento
relativos ao plano UNIESTE (plano Garantia de Saúde).
Cientificado da Notificação em 09/02/2007, conforme documento de fl. 32, o
contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal em 23/02/07
(fl. 01), discordando da glosa efetuada e apresentando cópias de documentos para elidir
o crédito apurado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas
com plano de saúde, no valor de R$ 5.186,70, ajustando o imposto suplementar para R$ 511,29,
mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/11/2008 (fls. 55), o contribuinte, por sua
inventariante e representante legal, devidamente representada por advogado habilitado interpôs,
em 12/12/2008, recurso voluntário (fls. 87/89), trazendo aos autos os comprovantes de
pagamento realizados, referente aos meses setembro a novembro de 2004, pugnando, ao final,
pelo reconhecimento da legalidade das deduções glosadas, relativas ao período remanescente ora
comprovado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/71.
Em 09/01/2009, atendendo a intimação da unidade fiscal de origem, traz aos autos
cópia da certidão de óbito do Recorrente e termo de inventariante concedido a viúva, Sra. Maria
Charlotte Elizabeth Hunbinger Langenegger (fls. 73/78).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000076/2007-81

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas com o plano Garantia de Saúde da
operadora UNIESTE, referente aos meses de setembro a novembro/2004, por falta da efetiva
comprovação dos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do todo processado, no sentido do acatamento integral das aludidas despesas declaradas na
DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia dos boletos bancários relativos aos meses de setembro, outubro e novembro/2004,
acompanhados dos comprovantes bancários de quitação dos referidos títulos, e autenticados no
Cartório do Ofício Único de Mendes/RJ (fls. 58/66).
Quanto a glosa remanescente em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.900 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000076/2007-81

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 47/):
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas efetuada pela fiscalização, sob o
fundamento de ausência de comprovação que amparasse as deduções realizadas.
(...)
Com relação à dedução oriunda das despesas relativas ao plano de saúde “Garantia de
Saúde” (operadora UNIESTE), devidamente declarada pelo notificado em sua Dirpf
2005 (fl. 39) entendo, à luz da legislação anteriormente citada, que as cópias dos boletos
bancários apresentados relativos aos meses de janeiro a agosto/2004 e dezembro/2004,
acompanhados das cópias dos comprovantes bancários de quitação dos referidos títulos
(fls. 10/25 e 29/30) constituem-se em documentos hábeis para a comprovação das
referidas despesas médicas declaradas, as quais cabem ser deduzidas dos rendimentos
tributáveis do contribuinte, sendo suficientes para restabelecer parcialmente a
dedução ora tratada.
Entretanto, com relação às despesas médicas informadas relativas aos meses de
setembro a novembro/2004, esclareço que o interessado não trouxe aos autos os
documentos comprobatórios das deduções informadas, o que contraria o disposto no
inciso III do § 2o do art 8o da Lei no 9.250/95 supracitada, que exige, para fins de
dedução da base de cálculo do imposto, a comprovação de todos os pagamentos
declarados pelo contribuinte, razão pela qual deve ser mantida a referida glosa fiscal
indevidamente deduzida dos rendimentos tributáveis do notificado no período
referenciado.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja considerada procedente em parte a notificação de lançamento, restabelecendo
parcialmente a dedução correspondente aos pagamentos do contribuinte efetuados ao
plano Garantia de Saúde nos meses de janeiro a agosto/2004 e dezembro/2004, no valor
de R$ 5.186,70 (...).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os boletos bancários acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento
que instruem a peça recursal (fls. 58/66), não deixam margem de dúvida acerca da efetivação dos
pagamentos realizados alusivos ao plano Garantia de Saúde contratado junto à UNIESTE – diga-
se de passagem, a exemplo dos boletos dos demais meses do ano-calendário de 2004 e aceitos
pela DRJ como suficientes para comprovar a quitação das despesas declaradas – restando assim,
ao meu sentir, sanado o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa
remanescente em litígio sobre as despesas com plano de saúde referente ao período de setembro
a novembro de 2004.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas declaradas, no valor de R$
1.859,22, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital